Tribunal: TJMT
Processo: 1018014-45.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018014-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ABM LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.910.909/0001-80 (APELANTE), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), EGYDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 001.966.061-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MERCADORIA APREENDIDA
-
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE BEM SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO — FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO — INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL Nº 7.098/98

- SUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO – LEGALIDADE – TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR (TEMA 2) — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.

1.

Deve ser reconhecida a subsistência da autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo, ainda, sem a aposição de carimbo e inserção de dados relativos às operações respectivas junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e outros documentos anteriores ao procedimento fiscalizatório.

2.

Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2),
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

3.

Recurso não provido. Sentença retificada para denegar a ordem postulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível com remessa necessária interposta por ABM Logística Ltda. em relação da sentença que, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato indigitado coator do Coordenador Chefe de Fiscalização Fixa de Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ, concedeu parcialmente a ordem, apenas para confirmar a medida liminar que determinou a liberação das mercadorias apreendidas, mas manteve a subsistência do Termo de Apreensão e Depósito nº 1140126-8, por entender que a comprovação da ilegalidade da autuação depende de dilação probatória.

Em suas razões recursais, argumenta que “
não se mostra razoável a manutenção do lançamento do TAD nº 114016-8, por sua suposta necessidade de eventual dilação probatória, na medida em que foi amplamente comprovado que a fiscalização móvel que lavrou o TAD, no dia 24/04/2019, foi ilegal, situação a ensejar a anulação de todos os atos dela emanados
”.

Assevera que “
não pairam dúvidas de que a ilegalidade na fundamentação legal do TAD, no sentido de vincular a apelante à infração que não cometeu (falta de carimbo do Posto Fiscal Flávio Gomes), constitui vício que contamina a manutenção, impondo a nulidade do TAD, sem qualquer necessidade de dilação probatória
”.

Discorre que “
inexistem novas provas a serem produzidas, se a própria autoridade coatora dispensou a necessidade de carimbo na Nota Fiscal, inexiste amparo jurídico para lavratura do TAD nº 1140126-8
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e concedida integralmente a ordem mediante a declaração de nulidade do TAD nº 1140126-8.

Tempestividade certificada (Id. 55613476).

O apelado/interessado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 55613479).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e, em remessa, a retificação da sentença para denegar a segurança (Id. 56763493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022